Tribunal: TJDFT
Processo: 0015378-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0015378-83.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o pagamento da RPV da parte Donizete Batista dos Passos. Brasília, 6 de fevereiro de 2024 13:54:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador